Tribunal: STF
Processo: HC 209850
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 3.12.2021 por Tiago Felipe Coletti Malosso e outro, advogados, em benefício de Jhonatan Willian Jatubá, contra decisão do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 18.11.2021, indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 706.865/SP:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de JHONATAN WILLIAN JATUBA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2206287-29.2021.8.26.0000). 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, e do art. 129, § 9º, todos do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de responder o processo em liberdade. 



    Impetrado habeas corpus na origem, a ordem foi denegada (e-STJ fls. 67/70). 



    Daí o presente writ, no qual alega a defesa que a manutenção da prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea. Requer, inclusive liminarmente, o relaxamento da custódia cautelar. 



    É o relatório. Decido. 



    A liminar em habeas corpus, bem como em seu recurso ordinário, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau – em especial o envio de cópia de eventuais decisões sobre pedidos de revogação/relaxamento da prisão preventiva – e ao Tribunal de segunda instância, ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito” (e-doc. 4).



O caso



    2. Consta dos autos ter o juízo do Primeiro Tribunal do Júri da Comarca de Americana/SP, em abril de 2021, convertido a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela apontada prática de tentativa de homicídio duplamente qualificado (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal) e de dois crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica (§ 9º do art. 129 do Código Penal). Tem-se na denúncia que o paciente, “por motivo torpe, teria tentado matar Devanir Martins Vila, genitor de sua companheira, mediante golpes de faca, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade e, logo após, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, em sede de violência doméstica contra a mulher, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, Natali dos Santos Vila, e da genitora de sua companheira, Renata Cristina Dosa Santos Vila” (fls. 34-35, doc. 3).



    O paciente foi pronunciado em 29.7.2021, determinando-se o julgamento dos crimes imputados pelo tribunal do júri popular. A custódia cautelar foi mantida (fls. 14-19, e-doc. 3)



    3. Alegando “ausência de fundamentação da decisão de pronúncia”, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo (HC n. 2206287-29.2021.8.26.0000), não conhecido pela Décima Segunda Câmara de Direito Criminal. Tem-se no voto condutor do acórdão, proferido pelo Desembargador João Morenghi:



      “1. Em favor de Jhonatan Willian Jatubá, Dr. Tiago Felipe Coletti Malosso e Dr. Alexsander Protasio impetraram o presente habeas corpus postulando, sob alegação de constrangimento ilegal, a concessão da ordem para determinar revogação da prisão preventiva do paciente. 



    Informam que o paciente foi pronunciado por homicídio duplamente qualificado, na forma tentada. Alegam, em síntese, que decisão que manteve a segregação cautelar é inidônea. Afirmam que por ocasião da pronúncia, ao reanalisar a prisão preventiva, a autoridade apontada como coatora proferiu decisão desprovida de fundamentação. Argumentam que a liberdade do paciente não colocará em risco a instrução penal, que não há demonstração do periculum libertatis e que nada indica que a ordem pública seja ameaçada pela revogação da segregação. Destacam que o paciente é jovem e trabalhador, tem residência fixa no distrito da culpa e que não motivo concreto para a manutenção da prisão (fls. 01/13). 



    Juntados os documentos comprobatórios da impetração (fls. 07/23) e indeferida a liminar pleiteada (fls. 25), prestou informações a d. autoridade coatora Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Americana (fls. 27). 



    Em seguida, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 33/41). 



    É o relatório.



    2. Narra a denúncia que: (…)



    A ordem não pode ser conhecida. 



    As razões do pedido já foram trazidas à apreciação nos autos do Habeas Corpus nº 2139372-60.2021.8.26.0000, em que a Colenda 12ª Câmara denegou a ordem, por votação unânime, em julgamento virtual realizado em 02.08.2021 e ratificou a necessidade da segregação cautelar do paciente. 



    Como é cediço, não cabe a este órgão julgador conhecer de pedido acerca do qual já se manifestou em oportunidade anterior, tão próxima no tempo. 



    Ademais, os fundamentos aqui ventilados já foram enfrentados por ocasião daquele julgamento. 



    Inexiste, portanto, razão para nova decisão judicial. Mais não é necessário. 



    3. Pelo exposto, não se conhece da impetração” (fls. 46-48, e-doc. 3).



    4. Esse julgado é o objeto do Habeas Corpus n. 706.865/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.11.2021, o Ministro Antônio Saldanha Palheiro indeferiu a medida liminar requerida e determinou a requisição de informações ao juízo de origem e vista ao Ministério Público Federal (e-doc. 4).



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam flagrante ilegalidade apta à superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Insistem no argumento de ausência de fundamentação idônea da decisão de pronúncia, pela qual mantida a prisão preventiva do paciente. 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) O conhecimento da impetração de ordem de habeas corpus, contra decisão de Ministro de Tribunal Superior que indefere pedido liminar, dado o flagrante Constrangimento Ilegal pelo qual vem passando o paciente, superando-se, assim, de maneira excepcional o Verbete da Súmula 691 desta Egrégia Corte; 



    b) o deferimento de liminar inaudita altera pars para determinar que o paciente seja posto em liberdade até a apreciação de fundo do presente writ ante a gravidade e evidência do constrangimento ilegal narrado e provado neste writ. 



    c) ao final do processamento, requer-se a confirmação da medida liminar para a concessão em definitivo da ordem de habeas corpus para a revogação da prisão preventiva do paciente” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a liminar requerida no Habeas Corpus n. 706.865/SP. 



    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antônio Saldanha Palheiro indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento ao habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    7.  Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, é de se anotar que, embora os impetrantes não tenham instruído esta ação com a decisão pela qual decretada a prisão preventiva, mantida na pronúncia, não se vislumbra manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na espécie em foco. Tem-se no dispositivo da decisão proferida pelo juízo do Primeiro Tribunal do Júri da Comarca de Americana/SP:



    “Diante do exposto, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, havendo materialidade e indícios suficientes de autoria, PRONUNCIO o réu JHONATAN WILLIAN JATUBÁ, qualificado nos autos, como incurso no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, e, por duas vezes, no artigo 129, § 9º, c.c. artigo 69, todos do Código Penal. 



    O réu JHONATAN WILLIAN JATUBÁ deverá permanecer preso, pois persistem os requisitos da prisão preventiva, especialmente para a preservação da ordem pública abalada pela forma em que a conduta acabou ocorrendo, bem como para a conveniência da instrução criminal que deverá continuar na segunda fase do procedimento bifurcado do Júri, evitando-se alterações substanciais de depoimentos” (fl. 19, e-doc.3).



    No voto condutor do acórdão pelo qual não conhecido o habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator o Desembargador João Morenghi, salientou-se:



    “As razões do pedido já foram trazidas à apreciação nos autos do Habeas Corpus n. 2139372-60.2021.8.26.0000, em que a Colenda 12ª Câmara denegou a ordem, por votação unânime, em julgamento virtual realizado em 02.08.2021 e ratificou a necessidade da segregação cautelar do paciente. 



    Como é cediço, não cabe a este órgão julgador conhecer de pedido acerca do qual já se manifestou em oportunidade anterior, tão próxima no tempo. Ademais, os fundamentos aqui ventilados já foram enfrentados por ocasião daquele julgamento. 



    Inexiste, portanto, razão para nova decisão judicial” (fl. 48, e-doc. 3).



    Os impetrantes não juntaram o acórdão proferido no Habeas Corpus n. 2139372-60.2021.8.26.0000, no qual assentada, por unanimidade, a necessidade da segregação cautelar do paciente. Pelo que se tem nos autos, depreende-se ter sido apreciado o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente diversas vezes nas instâncias antecedentes. 



    9. Ao prestar as informações requisitadas no Habeas Corpus n. 2206287-9.2021.8.26.0000, impetrado no Tribunal de Justiça de São Paulo, o magistrado de primeiro grau afirmou:



    “Este juízo manteve a prisão do réu quando da pronúncia de fls. 389/392 por entender que os requisitos da prisão preventiva persistem, minudenciados na decisão de fls. 65/66 [não juntada], cujos fundamentos fáticos e jurídicos restam inalterados, notadamente pela necessidade da custódia do réu com fundamento na garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, considerando a forma com que a conduta teria ocorrido com grave violência a três pessoas, inclusive golpe de faca na cabeça de uma delas e deixando a outra inconsciente bem como notícia de duas condenações por violência doméstica (fls. 49/50) a demonstrar a alta periculosidade do agente e o grave abalo à ordem pública, além da necessidade de se proteger a vítima e testemunhas para que possam prestar seus depoimentos, ainda necessários para a segunda fase deste procedimento especial do juri, de forma tranquila e escorreita além da notícia prestada pelos Policiais Militares de que o réu tentou se evadir, consolidando a imprescindibilidade de sua custódia cautelar” (fl. 27, e-doc. 3).



    Pelo demonstrado nos autos, o paciente seria reincidente na prática de crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, circunstância indicativa da necessidade de manutenção da custódia cautelar para coibir possível reiteração delitiva.



    10. A decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que tem a gravidade em concreto da conduta praticada e o risco de reiteração delitiva como fundamentos válidos para justificar a segregação cautelar. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade em concreto do agravante para a ordem pública. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime (‘encomendado’, premeditado, e que teria contado com a participação de mais três agentes, todos denunciados e reconhecidos pela vítima). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.886, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COM BASE NA GRAVIDADE DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: POSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA NÃO AFASTAM, POR SI SÓS, A FACULDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COMO CIRCUNSTÂNCIA APTA A ENSEJAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE NÃO SE VERIFICA NA ESPÉCIE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Os agravantes apenas reiteram os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzirem novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de droga apreendida, justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. 



    (…) V – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 153.967-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ‘LAVAGEM’ OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06, 1º DA LEI Nº 9.613/98 E 2º DA LEI Nº 12.850/13. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE EXTENSÃO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, além da necessidade de se interromperem as atividades de organização criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte (Precedentes: HC 137.238-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018, HC 144.420-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017, RHC 121.046, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/05/2015). (…)



    8. Agravo regimental desprovido” (HC n. 154.617-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.6.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2018).



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se verifica flagrante ilegalidade na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente ou da não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    12. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    13. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Superior Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    14. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora